Tribunal: TJPA
Processo: 0000481-61.2013.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000481-61.2013.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: JAIRA SARAIVA FERNANDES

APELADO: DAISON SOUSA DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio qualificado. Absolvição por legítima defesa. Decisão não manifestamente contrária à prova dos autos. Soberania dos veredictos. Recursos desprovidos.

I
. caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará e pela assistente de acusação Jaira Saraiva Fernandes contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que absolveu o réu Daison Sousa dos Santos da imputação de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal) contra a vítima Rhuan Fernandes Costa. Os recorrentes alegam que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo júri. A defesa, por sua vez, sustenta a plausibilidade da tese de legítima defesa e a soberania do veredicto popular.

II. questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão absolutória do Conselho de Sentença, com fundamento na legítima defesa, é manifestamente contrária à prova dos autos, a ponto de autorizar a anulação do julgamento e a realização de novo júri popular, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP.

III. razões de decidir

3.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”) e só pode ser afastada em hipóteses excepcionais, quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária à prova dos autos.

4.

A jurisprudência do STF e STJ entende que somente se configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que estiver totalmente dissociada dos elementos probatórios, o que não ocorre quando há duas versões plausíveis respaldadas nos autos.

5.

A versão apresentada pelo réu, sustentando legítima defesa, encontra respaldo em seu interrogatório judicial e em depoimentos que indicam histórico de desavenças e agressões por parte da vítima.

6.

A existência de indícios e testemunhos que corroboram a tese defensiva impede a anulação do julgamento, uma vez que o Conselho de Sentença optou por uma das versões possíveis, com amparo em elementos constantes dos autos.

7.

A reapreciação do mérito da decisão dos jurados implicaria violação à sua soberania, o que não é admitido na via da apelação prevista no art. 593, III, "d", do CPP, quando existente mínimo lastro probatório.

IV. dispositivo e tese

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo mínimo no conjunto probatório.

2.

A legítima defesa pode ser reconhecida pelo Conselho de Sentença mesmo diante de elementos que sustentem a tese acusatória, desde que não haja manifesta dissociação das provas constantes dos autos.

3.

A reapreciação da valoração probatória pelo Tribunal de Justiça, em sede de apelação com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, afronta a soberania dos veredictos, salvo em casos de evidente arbitrariedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, "d"; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 741.692/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022. STJ, AgRg no HC n. 926.030/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024. STF, HC 107.906/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.04.2015. STF, ARE 1280954/SP, 2ª Turma, rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.01.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, bem como por
Jaira Saraiva Fernandes
, na qualidade de assistente de acusação, inconformados com a sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, a qual, em obediência à decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, absolveu o recorrido
Daison Sousa dos Santos
da imputação do crime de
homicídio qualificado
, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, cuja vítima foi
Ruhan Fernandes Costa
.

Em suas
razões recursais
(ID 20934830 e ID 21383005), o Ministério Público e a assistente de acusação alegam, em suma: (i) que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, que apontariam a responsabilidade penal do acusado; (ii) que o reconhecimento da legítima defesa não encontra respaldo nos elementos de prova; e (iii) requerem a anulação do julgamento, com a consequente submissão do recorrido a novo júri popular, nos termos do artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões apresentadas aos recursos do Ministério Público (ID 20934832) e da assistente de acusação (ID 21383006), a defesa pugna pelo improvimento dos apelos, sustentando que a decisão dos jurados está amparada nos elementos dos autos, especialmente em versão plausível de legítima defesa, e que deve prevalecer a soberania do veredicto popular.

Nesta instância revisora, o
Custos Legis
manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos interpostos pelo
Parquet
de 1º grau e pela assistente de acusação,
argumentando que não restou configurada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual deve prevalecer a soberania dos veredictos proferidos pelo Conselho de Sentença.

É o relatório. À revisão.

VOTO

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme a denúncia (ID 20934467), no dia
02 de janeiro de 2013
, por volta das 2h, durante evento festivo alusivo à posse do prefeito municipal, o acusado, munido de faca, teria golpeado a vítima, ocasionando sua morte.

Vale transcrever a exordial acusatória, na parte que interessa:

“(...) no dia 02/01/2013, por volta das 02h00, o acusado Daison Sousa dos Santos ceifou a vida da vítima, Rhuan Fernandes Costa, e, em seguida, empreendeu fuga, encontrando-se, atualmente, em local incerto e não sabido. Em face de depoimentos testemunhais, foi possível chegar a autoria delitiva e apontar o ora denunciado como sendo a pessoa que praticou a conduta em apuração. Desta maneira, as testemunhas Renilto dos Santos Castro e Ana Paula Costa Pego declararam que na data supra estavam na companhia da vítima quando, na festa de comemoração à posse do Prefeito local, e de forma inesperada iniciou uma discussão alheia aos envolvidos. Neste momento, surgiu o denunciado, o qual, portando uma faca, tentou desferir golpes de faca contra a vitima Rhuan Fernandes Costa, que conseguiu fugir, de maneira que o resultado não se consumou naquele momento. Ocorre que o acusado perseguiu a vítima, que caminhava em direção à sua residência, e quando as testemunhas chegaram no local, avistaram o denunciado com a camisa manchada de sangue, correndo da mencionada residência, enquanto a vítima foi encontrada esfaqueada, vindo a óbito momentos depois. É imperioso destacar que acusado e vítima já haviam travado brigas em por duas vezes, antes do fato, o que desponta índios de que a motivação do crime tenha sido vingança”.

Em razão dos fatos relatados,
ocorridos em 02/01/2013
,
o acusado foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal. O réu foi
pronunciado no dia 24/06/2022
, nos termos do art. 413 do CPP (ID 67229773), tendo sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em
Sessão Plenária realizada em 26 de julho de 2023
. Na oportunidade, o Ministério Público e a Assistente de Acusação sustentaram a condenação do acusado nos exatos termos da pronúncia, enfatizando a existência de motivo torpe (vingança) e o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Por sua vez, a defesa técnica alegou a ocorrência de legítima defesa.

Na votação dos quesitos, o Conselho de Sentença reconheceu a
materialidade do crime
e a
autoria por parte do acusado
, mas
o absolveu por maioria de votos
, ao acolher o terceiro quesito (legítima defesa) (ID 20934806).

Eis a suma dos fatos.

A controvérsia cinge-se à análise da tese recursal de que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos ao absolver o apelado DAISON SOUSA DOS SANTOS com fundamento na legítima defesa.

Como se sabe, a soberania dos veredictos é princípio constitucional garantido no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, sendo um dos pilares do Tribunal do Júri.

O recurso de apelação contra decisões do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, tem alcance limitado, não podendo o Tribunal togado substituir-se ao Conselho de Sentença na valoração das provas ou na formação de sua convicção sobre os fatos.

Apenas quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos é que se autoriza a anulação do julgamento e a realização de um novo júri. Entende-se por decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que não encontra qualquer suporte no conjunto probatório, que é arbitrária, completamente dissociada dos elementos de convicção colhidos durante a instrução.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

"A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal"

“O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença”. "Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (AgRg no HC n. 741.692/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.).

No mesmo sentido,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. As decisões proferidas no âmbito do Tribunal do Júri gozam de soberania, garantia de status constitucional que, dentre outros efeitos práticos, impede a reforma direta por parte de órgãos de segundo grau, a quem compete, em situações excepcionais, determinar a realização de novo julgamento, desde que presente uma das hipóteses do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal.

2.
O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, o que não ocorre nesse caso, em que a tese de legítima defesa encontra amparo no depoimento do acusado, de maneira que não cabe falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos. Logo,
existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no HC n. 926.030/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.).

Na hipótese dos autos, embora existam elementos que possam dar suporte à tese acusatória, há também elementos suficientes que amparam a tese defensiva acolhida pelos jurados.

Verifico que o acusado, em seu interrogatório em juízo, sustentou a tese de legítima defesa, afirmando que era ameaçado e perseguido pela vítima e seus amigos, e que, no dia dos fatos, foi surpreendido com um golpe na cabeça desferido pela vítima, que teria "tacado" um litro de cachaça. Disse que tentou desferir um murro contra a vítima, mas não acertou, e que ela puxou uma arma branca e foi para cima do declarante. Afirmou que conseguiu tomar a arma branca da vítima, que esta saiu correndo e ele a perseguiu, desferindo golpes contra ela por estar "fora de si".

Não se pode afirmar que tal versão esteja completamente dissociada do conjunto probatório. Pelo contrário, há elementos nos autos que podem dar suporte a tese defensiva, como o depoimento do policial civil Salustriano Ferreira dos Santos, que declarou "que ouvia falar que a vítima era encrenqueira e que já havia batido no réu várias vezes; que ficou sabendo que o réu comentou que não aguentava mais e teria que dar um basta; que a morte da vítima se deu a facadas; que foi nas proximidades do posto; que diziam que eles já tinham uma desavença antes; ".

A análise dos depoimentos revela a existência de desavenças anteriores entre réu e vítima, o que pode ter levado ao contexto de uma reação defensiva, ainda que desproporcional, por parte do acusado.

Ademais, embora algumas testemunhas ouvidas na fase inquisitorial tenham relatado a presença do apelado nas imediações do local onde se deu o crime, verifica-se que tais testemunhas não se encontravam no exato momento dos fatos, nas proximidades da residência da vítima, onde teve lugar a discussão que resultou na morte de Rhuan, de modo que não presenciaram diretamente o ocorrido.

Ressalte-se que a legítima defesa, enquanto excludente de ilicitude, possui contornos objetivos e subjetivos, cabendo ao Conselho de Sentença, no exercício da competência constitucional que lhe é reservada, avaliar não apenas os fatos objetivamente demonstrados, mas também as circunstâncias subjetivas que possam caracterizar a excludente.

Como bem destacou o parecer ministerial (ID 21594261), "a valoração da força probante de uma versão constante nos autos integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri. Assim, caso haja lastro probatório mínimo e não seja a decisão do Conselho de Sentença incompatível com a Constituição Federal, esta deve prevalecer, sob pena de violação à soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, CF). Na hipótese, observa-se que o Conselho de Sentença decidiu no sentido de reconhecer a excludente de ilicitude, qual seja, legítima defesa, no que, portanto, incabível a reanálise através da apelação aqui interposta. Logo, está-se diante de tese, repita-se, fundamentada e que, sendo apresentada ao Conselho de Sentença, fora acolhida durante o julgamento, o que, assim, afasta a pretensão recursal de que possa, este TJ/PA realizar uma verdadeira revisão dos votos apresentados.”.

Assim sendo, não cabe ao Tribunal de Justiça realizar nova valoração probatória para impor sua convicção em substituição àquela firmada pelo Conselho de Sentença.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que:

"Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto
'A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo,
ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal
ad quem
, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar
' (HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 13.04.2015). Precedentes.” (STF - ARE: 1280954 SP, Segunda Turma, Min. EDSON FACHIN, DJe 10/01/2022) (grifei).

No caso em análise, o Conselho de Sentença no dia
26 de julho de 2023
, mais de dez anos após o ocorrido, optou por uma das versões possíveis apresentadas em plenário, amparada em elementos probatórios dos autos. Não há como afirmar que tal decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, pois existe lastro probatório mínimo a sustentá-la.

Desse modo, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, deve ser mantida a decisão do Tribunal do Júri que absolveu o apelado com fundamento na legítima defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela assistente de acusação, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão absolutória do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de São Domingos do Araguaia.

É como voto.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 27/08/2025